Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707917-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CRUZ E SILVA AGRAVADO: ANTONIA NUBIA MONTEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VINICIUS CRUZ E SILVA contra decisão proferida nos autos da ação monitória, Processo no 0700876-16.2022.8.07.0019, em que litiga com ANTONIA NUBIA MONTEIRO DA SILVA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 115531071). Em suas razões recursais o agravante defende estarem presentes os requisitos para a concessão do arresto cautelar, destacando, para tanto, que a agravada não foi localizada para citação e que o cheque que ampara o pedido monitório foi emitido em conta encerrada. Faz considerações sobre a possibilidade de deferimento do pedido. Relata que a agravada é credora no Processo 0701583-52.2020.8.07.0019, devendo ser acautelado o valor para garantia de futura execução. Defende também a necessidade de pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Requer o deferimento do pedido liminar e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 33518173). Relatados, decido. O cerne da controvérsia recursal cinge-se, basicamente, em avaliar se estão configurados os requisitos necessários ao deferimento de tutela urgência de natureza cautelar, com vistas ao bloqueio de ativos financeiros da ora agravada. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Com efeito, é cediço que o pedido liminar de arresto se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar, com previsão no artigo 301, do Código de Processo Civil. Trata-se de medida que é deferida com o intuito de assegurar a futura execução. Destarte, como toda tutela de urgência, quer de natureza satisfativa ou cautelar, os seus pressupostos são a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano. Ou seja, demonstrados tais requisitos, afigura-se cabível a concessão da medida requerida, inaudita altera pars, havendo o diferimento do contraditório e da ampla defesa, tal como estabelece o artigo 9o, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso em análise, o pedido de arresto foi indeferido nos seguintes termos (ID 115531071): (...) 5. O autor pretende obter o deferimento de tutela de urgência para que "(...) seja deferida a tutela provisória de urgência para promover o arresto cautelar dos valores indicados, expedindo-se o competente mandado de arresto cautelar, no rosto dos autos em que a ré é credora (Alvará Judicial/Processo no 0701583- 52.2020.8.07.0019), em trâmite perante a Vara Cível do Recanto das Emas, até o limite do valor da dívida na importância de R$3.754,96, assim como a promoção do arresto via SISBAJUD e de veículos via RENAJUD." (ID 114848016 - Pág. 8). 6. O pedido formulado, na verdade, configura verdadeira medida cautelar de arresto e não se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades previstas nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC. 7. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC e se traduzem na probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 8. Os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial exigem que se convença da probabilidade do direito e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, além da exigência de caução real ou fidejussória idônea, conforme o caso, para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer. 9. Para a concessão da medida assecuratória de arresto é necessária a demonstração inequívoca da existência da dívida líquida e certa, bem como a ocorrência de situações concretas de perigo de dilapidação do patrimônio do devedor, objetivando frustrar a execução. 10. No caso em exame, também não quedou demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que não há qualquer documento nos autos capaz de comprovar, de maneira inconteste, que o requerido está se esquivando de cumprir com suas responsabilidades. 11. No mais, não há indicação de que esteja em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio para se furtar do pagamento de eventual condenação nos autos. 12. Além disso, compulsando do requerimento de alvará judicial (PJe 0701583- 52.2020.8.07.0019), verifico que a parte requerida é uma de 9 (nove) partes autora do referido processo, a qual pretende a parte exequente que seja promovido o arresto do valor perseguido nestes autos. Imperioso mencionar que o referido feito encontra-se, ainda, em fase de diligência junto ao INSS. 13. Dessa forma, diante dos fatos narrados e documentos que instruem a petição inicial, a meu ver, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida cautelar de arresto de bens/tutela de urgência vindicada. 14. Por fim, o arresto cautelar requerido é temerário e a prudência recomenda a citação da parte requerida para pagar o débito ou apresentar embargos monitoriais, em respeito aos garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, antes de qualquer decisão que restrinja direitos dos demandados. Não é outro o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que estabelece que deve ocorrer a citação prévia da parte requerida/executada, antes da adoção de medidas executivas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SISTEMA POR BENS. PESQUISA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CITAÇÃO DO EXECUTADO. DILIGÊNCIAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não é possível ao Superior Tribunal de Justiça apreciar o entendimento exarado na origem quanto às informações prestadas pelo agravante para o cumprimento da citação do executado, porquanto teria que rever o contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta via extraordinária, consoante o disposto na Súmula no 7/STJ. 3. A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou ao menos concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BACENJUD. 4. A medida de bloqueio de dinheiro, via BACENJUD, à luz do CPC/2015, não perdeu a natureza acautelatória, sendo necessária, antes da citação do executado, a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Precedentes . 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1467775/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifos e negritos nossos). 15. Ainda, sob o influxo do princípio da menor restrição possível, torna-se imperioso ouvir previamente a parte adversa para que, à luz das alegações e, quiçá, documentos acostados, este Juízo disponha de maiores elementos para decidir: "(...) Também para definir o momento de antecipar a tutela deverá o juiz ter presente o princípio da menor restrição possível: o momento não pode ser antecipado mais que o necessário. O perigo de dano, com efeito, pode preceder ou ser contemporâneo ao ajuizamento da demanda, e, nesse caso, a antecipação assecuratória será concedida liminarmente. Porém, se o perigo, mesmo previsível, não tiver aptidão para se concretizar antes da citação, ou antes da audiência, a antecipação da tutela não será legítima senão após a realização desses atos". (ZAVASCKI. Teori Albino. Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva, 2009, 7a ed., 2009, p. 83)(grifos e negritos nossos). 16. Ante tudo que foi exposto, indefiro a medida cautelar de arresto de valores/tutela de urgência vindicada. No caso em análise, a despeito de alegar a existência de risco ao resultado útil do processo, o agravante não demonstrou, nesta análise prefacial, a presença de elementos de prova aptos a justificar o deferimento da medida pleiteada. Ora, o agravante sequer refuta a decisão agravada quanto ao fato de ser um dos autores da ação na qual pretende promover o arresto. Veja-se, ainda, que se a decisão atacada versou sobre pedido de tutela de urgência, ou seja, em cognição sumária, os mesmos requisitos devem ser analisados no agravo de instrumento, neste sentido, deve ser destacado que a devolução do mandado com a informação de que a agravada mudou de endereço é posterior à prolação da decisão agravada, não tendo tal questão sido submetida à análise da juíza a quo. Com essas considerações, ao menos neste momento processual, não restou demonstrado, de plano, o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido, devendo a questão ser melhor analisada no julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator